Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-69.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que após o recurso da parte promovente ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA não houve intimação para apresentação de contrarrazões, o que pode acarretar cerceamento de defesa e futura alegação de nulidade.
Ante o exposto, DETERMINO a retirada do presente feito de pauta de julgamento e, por economia processual, determino a intimação da parte TELEFONICA BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, com ou sem contrarrazões, conclusos para designação de novo julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora